Tribunal: CARF
Processo: 15504.726369/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726369/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIO LUCIO DE MOURA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 12.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora ou seu recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Incide multa de ofício sobre o tributo devido quando há apuração de omissão
ou de declaração inexata de rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726369/2011-11
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

Trata a Notificação de Lançamento n. 2010/282482691770717 (fl. 08) de
Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2010, acrescido de multa e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 09), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, com base em informação
prestada pelo Banco do Brasil S/A.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 06), em que defende os
seguintes pontos:
a) É nulo o processo, pois nunca manteve relação com o Banco do Brasil e tão
pouco recebeu o valor através de alvará expedido pela Justiça Federal para levantamento na
referida instituição financeira; b) As informações fornecidas pelo Banco do Brasil não seriam
suficientes para fundamentar o lançamento, entre outros aspectos, por não existir fé pública,
presunção de veracidade ou certeza; c) Inexistiu rendimento tributável, nos termos do art. 43 do
CTN; e d) Solicita diligência junto ao Banco do Brasil para que se esclareçam os aspectos
relacionados a DIRF.
Os autos foram baixados em Diligência (fls. 45 e 46) para que o Banco do Brasil
detalhasse as informações acerca da DIRF apresentada. Em resposta, o Banco do Brasil
apresentou a documentação solicitada (fls.63 a 68), com a comprovação do repasse do valor ao
beneficiário (fls. 65 e 66).
Após isso, o Contribuinte apresentou Manifestação acerca da documentação
anexada pelo Banco e acrescentou os seguintes pontos à impugnação (fls.77 a 87):
a) Do valor levantado de R$27.857,94, houve o recolhimento exclusivo, no
percentual de 3%; b) O Banco do Brasil teria descumprido com sua obrigação legal, sendo o
único responsável pelo adimplemento da obrigação principal e acessória; c) Afirma que não
recebeu demonstrativo de imposto de renda seja do Banco do Brasil, seja da Justiça Federal que
lhe permitisse informar o valor em sua DIRPF; d) Pede pela retificação da DIRPF; e e) questiona
a multa de ofício e a qualificação, pois não houve má-fé por parte do contribuinte.
O Acórdão n. 16-73.751 (fl. 91 a 98) da 17a Turma da DRJ/SPO, Sessão de
22/06/2016, julgou a impugnação improcedente. A Autoridade Julgadora entendeu que não
houve nulidade do lançamento, dado que a autuação foi realizada por auditor fiscal e que não
houve prejuízo para a defesa do impugnante.
Esclareceu-se, também, que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante só é admissível quando comprovado erro anterior à notificação do lançamento. Logo,
havendo notificação do lançamento de ofício, no caso, não há autorização legal para a retificação
da declaração.
No mérito, julgou-se devido o lançamento por omissão de rendimentos, vez que o
Contribuinte não declarou os valores e que a legislação não autoriza a transferência da
responsabilidade tributária para o Banco do Brasil ou mesmo para a Justiça Federal.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

No mais, o Contribuinte não comprovou de modo definitivo que houve erro de
informação na DIRF apresentada, tampouco adotou qualquer providência para questionar a fonte
pagadora acerca das informações que constam na DIRF.
Manteve-se as multas de ofício e de mora, com base no RIR/1999 e na Lei n.
9.430/1996.
Cientificado em 06/07/2016 (fl. 103), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls.106 a 126) em 02/08/2016 (fl. 106). Nele, aduz:
a) Cabe à fonte pagadora a obrigação de reter e recolher o imposto devido pelo
beneficiário na fonte, nos termos do art. 718 do RIR/1999.
b) É indevida a cobrança de multa de ofício, dado que não houve fraude pelo
Recorrente, vez que julgava que os valores tinham sofrido retenção exclusivamente na fonte.
Cita a Súmula CARF n. 14 que dispõe sobre a qualificação da multa de ofício e requer o
cancelamento da multa por violação aos princípios constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
06/07/2016 (fl. 103), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 106 a 126) em 02/08/2016
(fl. 106).
Omissão de rendimentos. Súmula CARF n. 12.
O lançamento diz respeito a cobrança de Imposto de Renda por omissão de
rendimentos. Conforme Descrição dos fatos, o Contribuinte deixou de declarar valores recebidos
em virtude de ação judicial federal por precatório (fl. 66 – Alvará).
Em defesa, desde a impugnação, o Contribuinte aduz que o ônus quanto ao
recolhimento é exclusivamente da fonte pagadora e que não recebeu documento comprobatório
acerca da retenção do imposto na fonte (informe de rendimentos).
O RIR/1999 assim dispunha:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer
forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art.
46).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá
ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial. (revogado pelo Decreto n. 9.580/2018).
No entanto, havendo a omissão de rendimentos sem a comprovação da retenção
na fonte, é cabível a cobrança do beneficiário. A matéria sumulada neste Conselho:
Súmula CARF n. 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto a fundamentação, cabe o Parecer Normativo COSIT n. 1, de 24/09/2002:
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de oficio, em nome deste.
Dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente parecer serão
abordados os seguintes pontos: a caracterização da responsabilidade da fonte pagadora à
luz da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); o
tratamento tributário nos casos de imposto de renda retido exclusivamente na fonte e de
imposto retido na fonte por antecipação do devido na declaração da pessoa física ou, no
caso de pessoa jurídica, do devido no encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual; quais as multas
aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não-retenção do imposto, e ao contribuinte
pelo não-oferecimento do rendimento à tributação; a responsabilidade tributária no caso
de não-retenção por força de decisão judicial; e imposto retido e não recolhido.
Sujeição passiva tributária em geral
2. Dispõe o art. 121 do CTN:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

" Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição
de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na
fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do
art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento
do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode
excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em
caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de renda ,
a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o
contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade
excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente
(no regime de retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim,
conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos itens "
a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário previsto
para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como termo final, a data
prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou, a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

16.2. A pessoa jurídica sujeita à tributação do imposto de renda com base de cálculo
estimada, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, que não tenha submetido à
tributação os rendimentos sujeitos à retenção na fonte que devam ser incluídos na base
de cálculo estimada, fica sujeita à multa isolada prevista no inciso IV do § 1o do art. 44
da referida Lei, e caso não inclua tais rendimentos na apuração anual, ser-lhe-ão
exigidos o imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício.
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Responsabilidade tributária no caso de não-retenção por força de decisão judicial
18. Por fim, resta identificar a responsabilidade tributária na hipótese em que a fonte
pagadora se vê impedida de reter o imposto de renda ao pagar determinado rendimento
a contribuinte, devido a um provimento judicial, normalmente uma medida liminar.
19. Caso a decisão final confirme como devido o imposto em litígio, este deverá ser
recolhido, retroagindo os efeitos da última decisão, como se não tivesse ocorrido a
concessão da medida liminar. Nesse caso, não há como retornar a responsabilidade de
retenção à fonte pagadora. O pagamento do imposto, com os acréscimos legais cabíveis,
deve ser efetuado pelo próprio contribuinte, da seguinte forma:
a)tratando-se de rendimento sujeito à antecipação, considera-se vencido o imposto na
data prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
b)tratando-se de rendimento sujeito à tributação exclusiva, considera-se vencido o
imposto no prazo originário previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter
sido retido.
19.1. A multa de mora fica interrompida desde a concessão da medida judicial até o
trigésimo dia de sua cassação, nos termos do § 2o do art. 63 Lei no 9.430, de 1996:
" Art. 63.
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição."
19.2. No caso de pagamento após o prazo referido no subitem anterior, a contagem da
multa de mora será reiniciada a partir do trigésimo primeiro dia, considerando, inclusive
e se for o caso, o período entre o vencimento originário da obrigação e a data de
concessão da medida judicial.
19.3. Em qualquer hipótese, os juros de mora serão devidos sem qualquer interrupção
desde o mês seguinte ao vencimento estabelecido na legislação do imposto.
20. Em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de maio de 2001, independentemente de
se tratar de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte ou sujeito à
antecipação, o termo inicial dos juros de mora é contado a partir da data do vencimento
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

originário da obrigação, por força do que estabeleceu o art. 55, §1o, I, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
21. Existindo provimento judicial que impeça a fonte pagadora de reter o imposto de
renda incidente na fonte, de forma exclusiva ou por antecipação, será efetuado
lançamento de oficio em nome do contribuinte beneficiário do rendimento, quando a
obrigação de tributar o rendimento já estiver caracterizada.
22. Não tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença, para evitar a decadência, o
lançamento deve ser efetuado, ficando sobrestada a cobrança e execução do imposto
lançado, enquanto não sobrevier decisão definitiva.
Mantenho a Decisão de primeira instância.
Multa de ofício.
Quanto à multa o Contribuinte alega que agiu de boa-fé, considerando que a
retenção do Imposto se daria exclusivamente na fonte. Além disso, dado que não recebeu o
informe de rendimentos, não possuía condições de informar os valores como fonte pagadora.
Não há o que falar em afastar o lançamento de multa de ofício por “erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora” (vide Súmula CARF no 73), posto que o contribuinte não prova o
erro na declaração.
Há de se reconhecer que a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício (vide Súmula CARF no
14), mas a multa de ofício de 75% (não qualificada) é prevista em qualquer caso de falta de
declaração inexata (art. 44, I da Lei 9.430/1996). Caso houvesse a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo, teríamos a multa qualificada (duplicada), o que não é o caso.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Portanto, a alegação de que há erro da fonte pagadora não subsiste por falta de
provas, e a de que a multa de ofício não é aplicável também não, posto que é prevista em todo
caso de declaração inexata. Vale lembrar o art. 136 do CTN, ao determinar que, salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De fato, não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão
de rendimentos quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou de forma
equivocada induzido por informações contidas no comprovante de rendimentos recebido. O erro,
então, revelar-se-ia escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
Contudo, a responsabilidade de declarar é da pessoa física que auferiu os
rendimentos, não sendo possível dela se eximir com a alegação de que não recebeu as
informações sobre os rendimentos auferidos por culpa da fonte pagadora. Por óbvio, sem que
haja a informação equivocada, não há qualquer indução a erro.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726369/2011-11

Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 138
DF CARF MF
Original